Tribunal: TJDFT
Processo: 0729987-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729987-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DE LIMA BANDEIRA, JOSE DE OLIVEIRA MOTA, JOSÉ EDUARDO BARRETO ÁVILA, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, JOSE ERNESTO SOARES DA ROCHA, JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, MARTA MARILIA DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que deferiu o efeito suspensivo ativo pleiteado em sede de agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos (cumprimento de sentença) à Contadoria Judicial para que proceda a atualização do valor executado utilizando-se do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “ O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, os agravados para contrarrazoarem o presente recurso (ID 39496047), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator